Tribunal: TJES
Processo: 5036841-96.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036841-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LUCIANO DIAS FREITAS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se sobre cancelamento de voo ofertado pela ré, com origem em Vitória/ES e destino no Rio de Janeiro/RJ, em 1º/09/2023. Aduzem os autores que a viagem tinha por objetivo levar o filho do casal para campeonato de jiu-jitsu a ocorrer naquela cidade, mas o voo foi cancelado em razão de problemas técnicos na aeronave. Relatam que adquiriram passagem de ônibus para viajar no mesmo dia e comparecer ao compromisso. Requerem, nestes termos, ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados.

2.

A sentença recorrida reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autor, a título de indenização por danos morais, além de determinar a restituição do valor de R$ 881,32 (oitocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) referente às passagens de ônibus, diárias de hospedagem que não pôde ser utilizada e diferença de valor pago por refeição.

3.

A parte ré, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dos autores. Os requerentes, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença.

4. Observo que a própria recorrente reconhece que o cancelamento do voo dos recorridos se deu em razão de manutenção não programada de aeronave. Ou seja, os infortúnios enfrentados pelos autores decorrem de problemas técnicos de incumbência da ré, que configuram fortuito interno, inerente à sua atividade empresarial, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor.

5. A ré, no particular, deixou de cumprir com as obrigações previstas na legislação vigente, para o caso de cancelamento de voo, ao não ofertar ao requerente reacomodação em voo na mesma data, ainda que operado por companhia diversa, o que gerou gastos imprevistos e abalo psicológico aos requerentes.

6. Não se pode desconsiderar, para além de todo o narrado, que a realocação de voo foi oferecida apenas para um dia após o planejamento inicial do autores, o que os forçou a adquirir passagens de ônibus para que, assim, pudessem chegar no destino na data originariamente prevista, de modo a comparecer ao compromisso de seu filho.

7. A responsabilidade é incontestável. Configurada, pois, a falha na prestação do serviço, de sorte a atrair a responsabilidade objetiva da requerida pela reparação dos danos experimentados pelos consumidores (CDC, arts. 7º e 14, "
caput
"). Logo, se torna impositiva a obrigação de reparar os danos materiais, caracterizado pela necessidade de adquirir novas passagens aéreas, de outra companhia.

8. Os danos materiais estão devidamente comprovados nos documentos anexados sob id. 11137252, 11137254 e 11137255. Todos os gastos decorrem do atraso do voo operado sobre a ré, razão pela qual confirma-se a condenação de indenização por danos materiais.

9.

Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

10. Entretanto, a quantia fixada encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)